Tribunal: TJSP
Processo: 1079574-56.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ABSTENÇÃO RECURSAL POR PARTE DO VENCIDO – PEDIDO, PELA PRÓPRIA AGU, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEAB-DJ PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO SINGULAR - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA QUE EXPRESSA ENTENDIMENTO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ABSTENÇÃO RECURSAL POR PARTE DO VENCIDO – PEDIDO, PELA PRÓPRIA AGU, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEAB-DJ PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO SINGULAR - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA QUE EXPRESSA ENTENDIMENTO COINCIDENTE COM A MANIFESTAÇÃO DO INSS – ART. 496, § 4o, IV, DO CPC.

Reexame necessário não conhecido.